Tribunal: TJSP
Processo: 1020802-07.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DANOS MORAIS. Inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Danos morais in re ipsa. Indenização devida. Majoração. Cabimento, mas não para o montante pretendido pelo autor. Sentença parcialmente reformada.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação proporcional
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.